Tribunal: TJMT
Processo: 1009506-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009506-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES registrado(a) civilmente como GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (AGRAVANTE), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (AGRAVANTE), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (AGRAVANTE), LEDA FATIMA FRIZON - CPF: 214.033.250-49 (AGRAVADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS, PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO QUE DECLARA A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CABIMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – QUESTÃO QUE PODERÁ SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO (ART. 1.009, §1o, CPC) -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há como processar o recurso, tendo em vista que inexiste previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que declara a intempestividade da contestação, como prevê o artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A situação dos autos não se enquadra na possibilidade que excepciona o entendimento destacado no REsp 1696396/MT, haja vista que não resta demostrado qualquer urgência que possa resultar na inutilidade da apreciação da questão em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não sendo, portanto, hipótese de mitigação do rol.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES, visando reformar decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos, Danos Morais, Pedido Liminar de Reintegração de Posse e Concessão de Medidas Protetivas no 1003114-72.2023.8.11.0023, movida por LEDA FÁTIMA FRIZON, que declarou a intempestividade da contestação apresentada pelo agravante e decretou sua revelia.

Em suas razões de ID 277439876 a agravante aduz que o prazo para contestação só começa a correr após a estabilização da decisão concessiva ou negativa do pedido liminar, e, levando-se em conta que houve audiência de justificação e, somente após a mesma foi que o Juízo emitiu decisão denegando a liminar.

Sustenta que
“a decisão denegatória da liminar não se estabilizou, pois a parte lá autora e aqui agravada, inconformada EMBARGOU DE DECLARAÇÃO. E, todos sabem no mundo jurídico que os embargos de declaração suspendem todos os prazos até sua decisão e, impedem a estabilização jurídica da decisão, sendo que o prazo para contestar, uma vez suspenso pelos embargos, começaria a correr somente após a estabilização definitiva da decisão, que se daria após o julgamento dos embargos de declaração”.

Expõe que a decisão que denegou os pedidos do Embargos de Declaração foi em 15/08/2024, e, contando-se 15 dias úteis, conforme determina o CPC, o prazo terminaria em 05/09/2024, ou seja, após o protocolo da contestação.

Assim, requer o provimento do seu recurso para afastar a declaração de intempestividade da peça contestatória.

Contrarrazões foram devidamente apresentadas (id. 281970869).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que o presente recurso não merece conhecimento.

Não há como processar o recurso, tendo em vista que inexiste previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que declara a intempestividade da contestação, como prevê o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ou seja, referida decisão, no sistema vigente, não é recorrível por agravo de instrumento, tendo em vista a natureza taxativa do rol daquele artigo.

Embora não desconheça a mitigação do referido rol pelo Superior Tribunal de Justiça, tal possibilidade somente tem incidência quando restar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme o teor do REsp n. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Outrossim, a situação dos autos não se enquadra na possibilidade que excepciona o entendimento acima destacado, haja vista que não resta demostrado qualquer urgência que possa resultar na inutilidade da apreciação da questão em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não sendo, portanto, hipótese de mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.009. (...) §1a As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem sus”.

A propósito, os demais tribunais pátrios tem julgado nesse mesmo sentido,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - TAXATIVIDADE MITIGADA - AUSÊNCIA DO ELEMENTO URGÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Conforme estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 988, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, admite-se a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. -
A decisão que reconhece a intempestividade da contestação e decreta a revelia da parte ré, não atrai a tese da taxatividade mitigada, porquanto poderá ser suscitada a pretensão em preliminar de recurso de Apelação. - Recurso não conhecido
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.497833-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025) – grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE DECLARA A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ROL DO 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
. NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESPÓLIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. possibilidade de análise. comparecimento espontâneo do réu que afasta a alegação de nulidade. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, §1o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.
A decisão que declara a intempestividade da contestação não está elencada no rol do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual incabível o Agravo de Instrumento.
(...)”
(TJPR - 18a Câmara Cível - 0064112-25.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 04.04.2022) – grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. QUESTÕES NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A decisão que reconhece a intempestividade da contestação e, em corolário, decreta a revelia da parte não é atacável via agravo de instrumento.
2. Embora seja possível a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tal somente é cabível quando restar demonstrada a urgência capaz de tornar inútil o julgamento da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação, situação inocorrente no caso em exame. Tema 988 do STJ. Precedentes deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 50163751520228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 08-02-2022) – grifo nosso.

Nesse contexto, por ausência de previsão legal, o recurso não pode ser conhecido (art. 932, III, 1a figura, do CPC).

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025